Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-80.1997.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista os processos (191-40.1997.811.0011 e 10-39.1997.811.0011), envolvendo as mesmas partes e com a mesma matéria, em trâmite junto à relatoria do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Rubens de Oliveira Filho, conforme documentos trazidos junto com a petição (ID. Num. ), DETERMINO a redistribuição desta apelação ao referido Desembargador.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator